Tribunal: TJSP
Processo: 0032496-19.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
r Municipal no. 189/03, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) - Conflito negativo suscitado pela C. 2a Câmara de Direito Público em face da E. 15a Câmara de Direito Público - Questão afeta ao controle judicial de legalidade de atos administrativos, sem notícia do ajuizamento de executivo fiscal - Demanda que não tem como discussão principal tributo municipal e, reflexamente, a inscrição do débito na dívida ativa e sua respectiva cobrança em executivo fiscal – Precedentes - Competência recursal da C. 2a Câmara de Direito Público (suscitante), com fundamento no disposto no artigo 3o, inciso II, da Resolução no. 623/2013.
2. Conflito negativo procedente, fixando a competência da E. 2a Câmara de Direito Público.
(TJSP; Conflito de competência cível 0032496-19.2022.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de Diadema - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/02/2023; Data de Registro: 10/02/2023)

Classe/Assunto:

Conflito de competência cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

Turma Especial - Publico

Data do julgamento:

10/02/2023

Data de publicação:

10/02/2023

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
1. Ação anulatória – Descumprimento de obrigação acessória – Multa - Confecção de documentos fiscais sem prévia autorização – Desrespeito à regra do artigo 43 da Lei Complementar Municipal no. 189/03, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) - Conflito negativo suscitado pela C. 2a Câmara de Direito Público em face da E. 15a Câmara de

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
1. Ação anulatória – Descumprimento de obrigação acessória – Multa - Confecção de documentos fiscais sem prévia autorização – Desrespeito à regra do artigo 43 da Lei Complementar Municipal no. 189/03, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) - Conflito negativo suscitado pela C. 2a Câmara de Direito Público em face da E. 15a Câmara de Direito Público - Questão afeta ao controle judicial de legalidade de atos administrativos, sem notícia do ajuizamento de executivo fiscal - Demanda que não tem como discussão principal tributo municipal e, reflexamente, a inscrição do débito na dívida ativa e sua respectiva cobrança em executivo fiscal – Precedentes - Competência recursal da C. 2a Câmara de Direito Público (suscitante), com fundamento no disposto no artigo 3o, inciso II, da Resolução no. 623/2013.
2. Conflito negativo procedente, fixando a competência da E. 2a Câmara de Direito Público.